Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DE FORMA DESTACADA DO CRÉDITO PRINCIPAL E POR MEIO DE RPV. DECISÃO PRECLUSA. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão proferida há mais de três anos, a qual, interpretando o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Súmula Vinculante 47/STF e do REsp 1.347.736/RS, autorizou a execução dos honorários advocatícios contratuais contra a Fazenda Pública, de forma destacada e por meio de RPV, juntado o contrato aos autos antes da expedição do requisitório. Pedido de cancelamento da RPV indeferido em face da preclusão.

Agravo interno desprovido.